Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-27.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000269-27.2018.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZELIA FRANCISCA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. ART. 173, §1º DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INSTITUIÇÃO DE NOVO REGIME JURÍDICO POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 229/2012. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL DE 25 ANOS À ÉPOCA DA SUPERVENIÊNCIA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Cinge-se a controvérsia averiguar a possibilidade de aplicação do art. 173 do
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ribeirão do Largo
à servidora pública integrante do magistério municipal, a despeito da superveniência do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Educação, instituído pela Lei Municipal nº 228/2012, a qual não contempla expressamente tal gratificação no rol de vantagens funcionais.

II – A Lei Municipal nº 229/2012 instituiu novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários específico para o Magistério Público Municipal de Ribeirão do Largo, com regime jurídico autônomo.

III – A servidora pública que, à época da entrada em vigor da nova legislação, não havia completado 25 anos de efetivo exercício, não detém direito adquirido à gratificação de sexta parte prevista em regime anterior, tratando-se, à luz do direito intertemporal, de mera expectativa de direito.

IV – É pacífica a jurisprudência no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à manutenção de regime jurídico, podendo este ser alterado pelo ente federativo, desde que respeitadas situações jurídicas consolidadas. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça no Corpo do Voto Condutor.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº
8000269-27.2018.8.05.0075
, interposto por
ZÉLIA FRANCISCA DE ARAÚJO
, contra a sentença proferida nos autos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Encruzilhada, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Pagar, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO DO LARGO

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade
,
EM CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA